Tribunal: TJBA
Processo: 0047393-20.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047393-20.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da autora, por ausência de falha na prestação de serviço pela empresa ré; alegação de omissão quanto à análise de premissas fáticas, dispositivos legais e fundamentos jurídicos relativos à responsabilidade civil, à aplicação do CDC e à possibilidade de danos morais à pessoa jurídica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto às alegações de falha na prestação do serviço e fundamentos jurídicos relevantes, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Constatado que todas as questões suscitadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não se verificando omissão, erro ou contradição.

5. O voto do acórdão impugnado enfrentou expressamente as alegações de falha na prestação do serviço, considerando genéricas as afirmações da autora e inexistente a comprovação de cobrança abusiva ou irregularidades contratuais.

6. Não cabe aos embargos de declaração pretender a modificação do julgamento com base em inconformismo da parte com o resultado.

7. Inexistente vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

8. Quanto ao prequestionamento, não se admite sua utilização desvinculada da demonstração de vícios na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

9 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

### Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/05/2017.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05/05/2017.

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/04/2014.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/04/2014.

STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 28/08/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0047393-20.2011.8.05.0001
, em que figuram como embargante UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e como embargada NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.